Tribunal: TJBA
Processo: 0520939-04.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520939-04.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANIERI ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: VALDIMARINA BISPO DE OLIVEIRA LOPES e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DO AMOR DIVINO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO DO AMOR DIVINO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO IMOBILIÁRIO. LEI 8.245/91. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PAGAMENTO PARCIAL E INTEMPESTIVO. INADIMPLEMENTO CONTUMAZ. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Ação de despejo cumulada com cobrança proposta por locador contra locatário por inadimplência. Locatário contestou negando a mora e juntou comprovantes de pagamento. Sentença procedente em parte, declarando rescindido o contrato e cobrança dos aluguéis em atraso até entrega das chaves, com dedução dos depósitos judiciais.

II. Questão em discussão:

Verificar se o pagamento parcial e tardio dos aluguéis afasta o interesse processual e impede a rescisão contratual por inadimplemento.

III. Razões de decidir:

Pagamento parcial após distribuição da ação não extingue interesse processual quando há inadimplemento contumaz .

Lei 8.245/91, art. 23, I, exige pontualidade no pagamento como obrigação essencial do locatário.

Inadimplemento reiterado autoriza rescisão contratual mesmo com pagamentos posteriores.

Ausência de litigância de má-fé configurada nos autos.

Inovação recursal quanto ao princípio da continuidade empresarial não pode ser conhecida.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.

Teses jurídicas aplicadas:

1. "
O pagamento parcial e intempestivo de aluguéis após o ajuizamento da ação não afasta o interesse processual do locador quando caracterizado o inadimplemento contumaz
".

2. "
A pontualidade no pagamento de aluguéis constitui obrigação essencial do locatário, nos termos do art. 23, I, da Lei 8.245/91, sendo seu descumprimento reiterado causa suficiente para rescisão contratual
".

Dispositivos legais citados
: Lei 8.245/91, arts. 9º, II e III; 23, I; Código Civil, arts. 320, 389; CPC/2015, arts. 81, 85, §11, 98, §3º, 373, II

Jurisprudência citada:
TJ-MG, Apelação Cível 50023779220188130290, 11ª Câmara Cível, Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 22/03/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0520939-04.2015.8.05.0001, em que figuram como recorrente ANIERI ALVES DOS SANTOS e recorrido NELSON DE JESUS LOPES, representado por sua curadora VALDIMARINA BISPO DE OLIVEIRA LOPES:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e N
EGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do eminente Relator.